Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-90.2023.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000551-90.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita, Crimes Previstos no Estatuto do Idoso, Comunicação falsa de crime ou de contravenção]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 903.302.341-53 (APELANTE), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO GAJARDONI FEITOSA ANDRADE - CPF: 017.654.481-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCINEIDE LEMES DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTIDES LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 997.029.401-68 (VÍTIMA), AGOSTINHO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 204.377.491-34 (VÍTIMA), BENEDITO AURELIO ARRUDA LIMA - CPF: 866.701.231-91 (ASSISTENTE), SALVADOR CONCEICAO ALVES DE ARRUDA - CPF: 110.152.251-87 (VÍTIMA), RUBENS ADVINCULA DA SILVA - CPF: 893.436.201-44 (ASSISTENTE), ANA DIVA GOMES DA SILVA - CPF: 002.837.321-99 (VÍTIMA), TAIZA BORGES BERNARDES - CPF: 010.954.691-18 (VÍTIMA), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ASSISTENTE), JUARES NERES DA SILVA - CPF: 030.439.101-84 (ASSISTENTE), ARISTIDES LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 997.029.401-68 (ASSISTENTE), TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 993.781.241-00 (ASSISTENTE), RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHÃES (ASSISTENTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA (ASSISTENTE), JAEVELYN KAMILLA DA COSTA JESUS (ASSISTENTE), IZAMIL DA CONCEIÇÃO GOÇALVES NETO (ASSISTENTE), EVANIR FATIMA DA SILVA (ASSISTENTE), BENEDITO CAMPOS DE ASSIS (ASSISTENTE), BENEDITO DAMASIO DE ALMEIDA (ASSISTENTE), CARLUCIO JOSE DA SILVA (ASSISTENTE), BENEDITA LUIZA DA SILVA (ASSISTENTE), LARISSA GUIMARÃES OLIVEIRA HIRASAKI (ASSISTENTE), ANTONIO PEDREIRO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. AMEAÇA.
PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que condenou o apelante pela prática dos delitos previstos no art. 47 da Lei no 3.688/41 (exercício ilegal da profissão) e art. 147,
caput
, do Código Penal (ameaça),
à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples e 01 (um) mês de detenção, em regime aberto.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o apelante deve ser absolvido da contravenção penal de exercício ilegal da profissão por ausência de autoria; (II) verificar se a conduta imputada configura crime de ameaça ou se é penalmente atípica.

III. Razões de decidir:

3. A autoria do exercício ilegal da profissão encontra respaldo em vasto conjunto probatório, especialmente nos depoimentos das vítimas e testemunhas, que demonstram atuação reiterada do apelante como se advogado
fosse, captando
clientes, utilizando estrutura própria de escritório e prestando orientações jurídicas, sem registro na Ordem dos Advogados do Brasil.

4.
A conduta do apelante ao ameaçar a vítima por meio da mensagem “seus dias estão contados” configura o crime de ameaça, pois revela intenção de causar temor, sendo irrelevante o efetivo cumprimento da ameaça ou sua contextualização alegadamente diversa, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A habitualidade no exercício de atividade privativa de advogado, por pessoa não inscrita na OAB, configura contravenção penal, nos termos do art. 47 da Lei de Contravenções Penais.”

“A mensagem de conteúdo intimidatório é penalmente relevante quando apta a incutir fundado temor na vítima, sendo suficiente para configurar o crime de ameaça tipificado no art. 147 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
LCP, art. 47; CP, art. 147; Lei no 8.906/94,
arts
. 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-SP - APR: 15002422620198260160 SP 1500242-26.2019.8 .26.0160, Relator.: Rafael Pinheiro
Guarisco
, Data de Julgamento: 30/08/2021, 2a Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 30/08/2021)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apela
ção Criminal, interposto por
JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para
condená-lo

pela
prática dos
delitos previstos nos art.
47 da Lei no
3.688/41
(reiteradas vezes)
– Fato 01e art. 147,
caput
, do Código Penal
– Fato 03, todos na forma do art. 69 do Código Penal,

à pena de
25 (vinte e cinco) dias de prisão simples e 01 (um) mês de detenção
, em regime aberto
, bem como, absolver pela prática do delito previsto no art. 102 da Lei no 10.741/03 – fato 02.

Em suas razões recursais, a Defesa
sustentou as seguintes teses: I) a absolvição do apelante da contravenção penal de exercício irregular da profissão, com
fundamento de que não há provas de autoria; II) absolvição do crime de ameaça em razão da atipicidade da conduta (ID n.
219611667).

Em contrarrazões,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo improvimento do recurso
(ID n. 224257654).

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do eminente Procurador de Justiça
José de Medeiros
,
manifestou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume

a sentença (ID n.
232723159), sintetizando
com a seguinte ementa:

“Sumário: Apelação Criminal – Exercício ilegal da profissão – Ameaça – 1. Pleito absolutório da contravenção penal de exercício ilegal da profissão – A Defesa sustentou que não existem provas suficientes para comprovar que o apelante atuava ilegalmente como advogado – Sem razão – A prova testemunhal, reforçada pela prova documental produzida na fase policial, é farta para comprovar a conduta ilegal do apelante. 2. Pleito absolutório do crime de ameaça – A Defesa pleiteou a absolvição do crime de ameaça, sob o fundamento de atipicidade da conduta – Sem razão – A prova testemunhal produzida demonstra a forma de agir do apelante – Ameaça devidamente configurada – Sentença que deve ser mantida. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório
.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível
(CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Jociney
Lemes do Nascimento
, imputando-lhe a prática do delito previsto no art.
47 da Lei no
3.688/41 (reiteradas vezes), art. 102 da Lei no 10.741/03 (por, pelo menos, quatro vezes, em concurso material)
e art. 147,
caput
, do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Narra a denúncia que
(ID n. 216521256)
:

“
Fato 01 (contravenção penal de exercício ilegal da profissão):

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que, no período compreendido de 2014 a 2022, neste município, reiteradas vezes, o denunciado JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO, exerceu ilegalmente atividade típica e privativa de advogado, sem possuir, contudo, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Segundo apurado, durante os anos acima mencionados, desvendou-se por meio de investigações empreendidas pela Corregedoria da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, que, o denunciado, ora investigador de polícia daquela mesma instituição, exercia ilegalmente atividade privativa de advocacia.

Infere-se que, o denunciado mantinha um relacionamento conjugal com a advogada Telma Aparecida Palma Fernandes da Silva, de fato, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Mato Grosso (OAB/MT 19772/O), sendo que, aproveitava-se da relação com a ex-companheira para captar clientes, em sua maioria idosos, visando à obtenção ilicitamente de benefícios e
quantia em dinheiro
em seu favor.

O denunciado utilizava-se de sua residência, localizada a Rua Justino Francisco, no 498, bairro João Godofredo, nesta urbe, para funcionar um escritório de advocacia, visto que mantinha uma placa em sua faixada anunciando “ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA”.

Extrai-se que, o denunciado, utilizava-se das redes sociais Facebook e Instagram para anunciar a atividade privativa de advocacia. O perfil do Instagram era identificado com seu nome seguido da profissão de advogado, além de usar uma imagem de perfil com o logotipo denotando ser um escritório de advocacia denominado “LEMES & PALMA ADVOCACIA” (Relatório de Investigação no 2023.13.13632 – fls. 47/
631 )
.

Infere-se, ainda, que por meio da rede social Facebook, constatou-se que o denunciado desde o ano de 2014 vem exercendo ilegalmente a profissão de advogado, visto que há postagens dessa época que demonstram o seu envolvimento com a prática ilícita, sendo que, concomitantemente, exercia o cargo de policial civil, visando angariar vítimas, pessoas idosas e de
baixa escolaridade com possibilidade de se aposentar, com o único objetivo de obter vantagem econômica em prejuízo dessas vítimas.

Fato 02 (crime de apropriação indébita de bens de pessoa idosa):

Narram os autos de investigação criminal que, no período compreendido entre 2017 a 2022, neste município, o denunciado JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO apropriou-se e/ou desviou, por, pelo menos, quatro vezes, bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento de seu genitor Aristides Lemes do Nascimento, além das vítimas identificadas Salvador Conceição Alves de Arruda, Ana Diva Gomes da Silva e Agostinho Vieira dos Santos, todas as pessoas idosas (mais de 60 anos na época dos fatos), dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade.

Nos moldes elucidados no caderno informativo consta que, em janeiro de 2018, o denunciado realizou um empréstimo no valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por meio da conta bancária de seu genitor Aristides Lemes do Nascimento (idoso), sendo que a vítima apenas tomou conhecimento quando foi até a agência bancária descontar o valor de um cheque emitido pelo próprio denunciado que, em tese, havia adquirido um semovente (vaca) de sua propriedade.

Não bastasse, agindo com mesmo modus operandi, o denunciado cobrou um valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da vítima Salvador Conceição Alves de Arruda para aposentá-lo, sendo que o idoso realizou um empréstimo no valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) e, posteriormente, sem o seu conhecimento, apareceu outro empréstimo no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nessa toada, a vítima Salvador afirmou que, no ano de 2022, não recebeu o 13o (décimo terceiro) salário, não sabendo informar o motivo, mas que seus documentos e procuração se encontravam na posse do denunciado. Posteriormente, foi revogada a procuração e repassada a outras advogadas, Dra. Taiza e Larissa, que constataram que a ação acerca do retroativo da aposentadoria, diferentemente do que o denunciado havia lhe dito (que teria direito ao valor de R$ 8.000,00 para receber), teria o direito a receber o valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais).

Constatou-se, ainda, que o denunciado, quando foi se comunicar com a vítima Salvador acerca do retroativo de sua aposentadoria, fotografou a vítima, seus documentos, cartões bancários e senhas da instituição financeira Caixa Econômica Federal.

Infere-se, ainda, que o denunciado cobrou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para aposentar a vítima Ana Diva Gomes da Silva, afirmando que seria necessário pagar mensalmente uma quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo que a vítima pagou a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) em um mês e nos meses subsequentes o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Em decorrência disso, a vítima Ana Diva foi levada até uma agência bancária de Várzea Grande/MT e foi chamada por uma funcionária do denunciado que lhe apresentou diversos documentos a serem assinados, sendo que a vítima assinou sem ler, tendo sido informada que os honorários pelos serviços da aposentadoria estariam quitados e mensalmente viria um desconto em seu holerite proveniente da parcela do empréstimo realizado naquela instituição bancária.

O denunciado disse a vítima Ana Diva que esta teria direito ao valor do retroativo de sua aposentadoria na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e que lhe cobraria os honorários em 30 % (trinta por cento) do referido valor. Quando saiu a aposentadoria da vítima, essa não teve mais contato com o denunciado e sua
ex
companheira, sendo que outras advogadas lhe procuraram e disseram que teria o direito ao retroativo no valor de R$ 37.239,16 (trinta e sete mil e duzentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos).

Por sua vez, o denunciado, valendo-se do exercício ilegal de advogado, dirigiu-se até a residência da vítima Agostinho Vieira dos Santos, o qual conseguiu se aposentar mediante o acordo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que seriam pagos no ato da aposentadoria.

Após receber sua aposentadoria, a vítima Agostinho realizou um empréstimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e com esse valor teria
pago
a importância de R$ 4.000,00
(quatro mil reais) e os R$ 1.000,00 (mil reais) remanescentes seriam pagos quando do recebimento do retroativo.

Em seguida, para que o idoso Agostinho efetuasse o pagamento do empréstimo, o denunciado foi até a residência da vítima e a levou a uma agência do Banco Bradesco em Várzea Grande/MT, onde contratou o empréstimo, tendo sido realizada a transferência imediata do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao acusado.

Acerca do retroativo da aposentadoria da vítima Agostinho, constatou-se que o denunciado teria lhe entregue um documento para assinar, no qual estava escrito que o idoso teria recebido o valor, porém esse não recebeu valor nenhum.

Conclui-se que, o denunciado, além de desempenhar o cargo de investigador de polícia, concomitantemente, exercia ilegalmente atividade privativa de advocacia para captar vítimas idosas e leigas, com o único objetivo de obter vantagem em prejuízo dessas pessoas, pois, ardilosamente, como forma de receber seu pagamento, conduzia os idosos até uma agência bancária a fim de que contratassem empréstimos e, ao final, os valores eram repassados ao increpado, o que gerava prejuízo às vítimas, eis que ficavam com a renda comprometida.

Fato 03 (crime de ameaça):

Infere-se do caderno investigatório que, entre os meses de novembro e dezembro de 2022, neste município, o denunciado JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave, por meio de palavra, a vítima Taiza Borges
Bernandes
.

Segundo apurado, nas circunstâncias acima descritas, a vítima recebeu ameaça por meio de mensagem, via
sms
, do denunciado que disse: OS SEUS DIAS ESTÃO CONTADOS. (sic)

Não bastasse, a vítima diz que não é a primeira vez que sente temor do denunciado, pois em outras circunstâncias, JOCINEY tentou intimidá-la por meio de outras pessoas
próximas a ele.

Em razão desses fatos, a vítima representou criminalmente o denunciado (representação de fls. 64/66 constante nos autos de no 1000445-31.2023.8.11.0028).

Diante disso, existem no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas por meio dos Boletins de Ocorrência, Relatórios Policiais de Inteligência, cópia dos autos de no 1000445-31.2023.8.11.0028, e Termo de Declarações constante nos autos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO, como incurso nas penas do Artigo 47 da Lei no 3.688/41 (reiteradas vezes) – Fato 01; Artigo 102 da Lei no 10.741/03 (por, pelo menos, quatro vezes, em concurso material) – Fato 02; Artigo 147, caput, do Código Penal – Fato 03; todos na forma do artigo 69 do Código Penal, devendo o réu ser citado, interrogado, processado e, ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução a vítima e testemunhas abaixo arroladas.
”

Ato
contínuo
, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando
parcialmente procedente
a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática d
os crimes previstos no art. 47 da Lei no 3.688/41 (reiteradas vezes) e art.
147,
caput
, do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal
.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que não assiste razão à Defesa do apelante, uma vez que a decisão proferida pelo Ju
íza da Vara Única da Comarca de Poconé-MT
, não merece reparos.

De início, no que tange à alegação de ausência de autoria quanto à contravenção penal de exercício irregular da profissão, observa-se que a prática delituosa restou suficientemente demonstrada nos autos, recaindo de forma inequívoca sobre o apelante.

Nesse cenário, a fim de evitar tautologia, transcrevo trecho da sentença que reproduz os depoimentos das vítimas
Sr. Salvador Conceição Alves de Arruda
e
Sra. Ana Diva Gomes da Silva
, bem como, das testemunhas
Sra. Taiza Borges Bernardes, Sr. Jader Tadashi Batata
e
Sra. Telma Aparecida Palma Fernandes da Silva
, os quais podem ser confrontados com
o constante
no relatório de mídias (ID n. 216521374):

Salvador Conceição Alves de Arruda:

“foi avisado por um amigo que com o réu aposentava rápido e na confiança passou seus documentos;
que inicialmente ele era advogado e depois foi saber que era a sua mulher, contudo, era o
Jociney
que pegava os documentos;
(...), O pagamento para fazer. Foi assim que é liberado o seu dinheiro. Para mim é fazer o pagamento para o advogado; que depois de aposentado foi com foram em um banco em frente a caixa econômica fazer empréstimo para pagar; que fez o empréstimo no valor de R$ 5.000,00; que não tem o conhecimento do empréstimo no valor de R$ 6.000,00, que esse dinheiro não entrou para o mesmo;
que o
Jociney
pegou todos seu documento e falou que iria receber R$ 8.000,00 e assinar um papel e depois foi falar que receberia o valor de R$ 15.000,00;
que depois foi lá pedir para assinar um documento, tirar foto e pegar seus documentos que o INSS iria liberar esse dinheiro; que veio ao Fórum e ficou sabendo que o valor seria R$ 43.000,00; que fez o empréstimo em frente a caixa econômica junto com Rubens que o ajudou; que quem lhe indicou foi um amigo; que o empréstimo serviu para pagar a advogada;
que o
Jociney
que pegava todos os documentos e pedia para assinar os papeis;
que o
Jociney
pediu para assinar que o INSS iria pagar R$ 8.000,00, que chegou no escritório e o
Jociney
falou que o processo estava com a Dra. Taiza; que ficou para o mesmo R$ 32.000,00 e o restante ficou para o advogada;
que deu a procuração o
Jociney
entrar com a causa e depois foi saber que o mesmo não era advogada; que lá assinou vários documentos e não sabia para quem caia, que o
Jociney
era o segurador do processo já que apresentou como advogado;
que o primeiro empréstimo de R$ 5.000,00 emprestou para pagar e os outros R$ 6.000,00 não sabe para onde foi; que não correu atrás porque já estava na mão da justiça; que esse empréstimo ocorreu em 2018; que o empréstimo de R$ 4.600,00 o mesmo fez e os de R$ 6.000,00 não fez e não caiu em sua conta
;”
(negritei
)

Ana Diva Gomes da Silva:

(...), Promotor: É sobre a sua aposentadoria, é como que foi o início desse procedimento, senhora procurou um advogado, como é que aconteceu isso? Ana Diva: O senhor Juarez trabalhava com o
Jociney
aí ele morando na minha casa, pagar minha conta? Dores que na época estava muito doente. Câncer aí a gente tentou me ajudar. (...),
que o réu e sua esposa Telma apresentaram como advogados e deram entrada no processo;
Promotor: E quando saiu a aposentadoria? Como que foi para a senhora fazer o pagamento deles? Ana Diva: que tirava R$ 500,00 por mês e pagou pela 3 a 4 meses e depois teve que fazer o empréstimo; Promotor:
Tá
, e a senhora é sabia que ia ser feito? O empréstimo? Será? Concordou com isso? Como é que foi essa situação? Ana Diva: Na hora já tinha operada, daí eu
nem estava
podendo estar andando inda, aí
eu mandou
uma secretaria dela buscar em casa para leva em Cuiabá na casa da Telma, quando chegou lá ficou na beira de um banco em Várzea Grande; Promotor: Certo? A senhora nem sabia que ia, para fazer isso? Ana Diva: na hora não sabia, que já soube na hora que a moça do caixa falando. Aí perguntei
Pra
Ela porque ela estava fazendo meus documentos que estava fazendo empréstimo? Aí Ela Foi num vieram para mim
sentar
e esperar. E fiz o
empréstimo. (...)”

Taiza Borges Bernardes:

“(...),
Sim
, eu conheci o
jociney
, deve ter um ano e meio, se não me falha a memória e quando eu conheci a princípio, ele se apresentou como advogado que ele era advogado previdenciário na cidade de Poconé.
Então, durante o tempo que eu fui
conhecendo ele
se demonstrou interessado em mim na época, né? O interesse dele era afetivo comigo.
Nesse princípio é, eu entendia que ele era advogado, apesar de ser advogada.
Na época, eu já não estava atuando mais. Na época eu já estava estudando para entrar na faculdade de medicina, então já estava longe a ida do meio jurídico e conforme fui
conhecendo ele
, a verdade começou a aparecer.
Ele mesmo dizendo, não é? Então, no fim eu descobri que a advocacia dele, na verdade, era em função do relacionamento anterior que ele teve com a doutora Telma.
Também de Poconé e que durante esse relacionamento que eles tiveram, ele
introduziu ela
no previdenciário. Como Ele É uma pessoa antiga, uma família tradicional de Poconé, as pessoas o conheciam bastante. Uma cidade com um percentual de idosos muito grande e sempre se tratando de aposentadoria rural.
Então,
ele, junto com ela, começaram
a trabalhar.
Dentro dessa perspectiva da aposentadoria rural aí na cidade de Poconé, enquanto o relacionamento durou tudo muito bem, aí eles terminaram e foi aí aonde eu acho que ele se viu numa situação complicada, que até o momento em que eu
conheci ele
eu via que vinha bastante dinheiro para ele ainda pelo custo de vida que ele levado e aí por ele mesmo e relatando, a Telma passava para ele ainda. Um percentual daquilo que ela vinha recebendo, dos processos que eles haviam entrado na época em que estavam juntos. Não é o escritório dela, era na casa onde eles moravam, aí em Poconé tinham uma parte de atendimento. E aí houve um desentendimento entre eles e ele não. Não recebia mais nada dentro desse ínterim. Ele me falou que a Telma estava pegando o dinheiro dos idosos, né? Dos retroativos e não estava repassando nada. Tinha gente que não via nada tipo eu entrava na conta e não era repassado nada
pro
cliente. Ele mesmo falou isso. E aí ele falou,
olha, e agora
? É o seguinte, tem muita gente vindo falar comigo, até uma nova parece um pouco.
(
...)

Jociney
vem aqui, ele se apresenta como advogado, foi, não, ele não é advogado. E não é advogado, ele é policial civil.

Quem era advogado era Telma. Se você me colocou como advogada nessa causa, quem é advogada? Agora sou eu. Você fala comigo, é comigo que você tem que conversar, você não tem que pagar nada para ele nem fazer nada. Ha, mas foi ele que conseguiu me aposentadoria e falei, não, não foi ele que conseguiu. Quem conseguiu foi advogada. Né? E aí eu comecei a ficar um pouco mais esperta com isso.

(...)
Eu queria, eu queria saber o que que realmente rolava, né? E eles se perdiam um pouco nas mentiras dele. Ele contava uma coisa
pra
mim, contava outra coisa para doutora, Larissa contava outra coisa para os clientes e aí você vai começando a falar, não, isso aqui
tá
errado.
E aí ele começa a também se achar o dono do processo, ele acha que daí, como a gente é, estava mexendo no processo.

(...)”

Jader Tadashi Batata:

“
relatou que a Dra.
Relindes
lhe contou que foi procurada por um cliente que estava sendo descontado do
beneficio
previdenciário; que o a Dra. Foi ao banco e lá viu a imagens de quem estava fazendo o empréstimo previdenciário sendo o feito pelo
Jociney
, e após contou para o Sr. Aristide o qual falou que seu filho era violento e agressivo e também podia fazer alguma coisa a mesma; que dia depois o cliente compareceu novamente e a já tinha procuração revogando os poderes da Dra.
Relindes
, pela esposa do
Jociney
; que o
Jociney
ficava com a camionete estacionada em frente ao escritório da
Dra
, e após, levou os fatos a corregedoria; que seu sócio Dr. Roberto sofreu a época as investidas do
Jociney
, o qual retratou do seu depoimento a época dos fatos;
que o
Jociney
já chegou em ir até seu escritório para o intimidar;

que todos os dias de audiências previdenciária encontrava o
Jociney
no corredores do fórum e também tinham advogadas que o confrontava perguntando se era advogado, pelo fato de se comportar com um advogado, se apresentava como advogado;

que na verdade o escritório era da Dra. Telma, que já presenciou o
Jociney
fazendo orientações, recomendações; não vi ele peticionando e nem fazendo audiência, somente expediente normal de fórum;
que as informações de pessoas que comenta que havia essas forma de apropriação dos recursos dos benefícios.
”

Telma Aparecida Palma Fernandes da Silva:

(...),
É
, na verdade, é sociedade. Nunca ouvi o que aconteceu foi que em 2015 nós começamos um relacionamento onde eu morei na casa dele e a casa dele era um escritório de advocacia.
Onde era o meu escritório quando eu fui
pra
lá, ele já trabalhava com.

É aposentadorias. Mas no ramo administrativo e fazia parceria com outros advogados.

Advogados, inclusive de outras cidades.
E eu
recém formada
,
recém

recém
. Sim,
pego
a minha OAB, fui trabalhar na cidade de Poconé.
Ele falou para mim que tinha clientes.
Dali, nós iniciamos um relacionamento e ele apresentou esses clientes para mim. Onde na parte judicial eu fiquei responsável por
por
pelos
processos e aí fazia os atendimentos.
Ô, hoje eu assinei. Além de ser policial civil, ele não exercia advocacia, mas ele usava da advocacia como ele. Toda parte financeira do escritório de advocacia e era por conta dele.
Bem como quando eu
ter
meu, nós separamos, e isso é uma a 4 anos até hoje até os dias atuais, eu tenho medo dele.
Eu tenho problemas com ele, eu estou, eu estou com problemas processuais com
com
isso porque todos os meus processos estão com pedido de revogação, porque ele se entende como dono dos processos não ou advogado, mas sim o dono da. Tipo ele, contratos as advogadas para trabalhar seria assim.

Eles seriam
proprietário
um empresário da advocacia.
Promotor: Ele é o seria o dono do cliente, então ele, ele entrega o cliente. Telma:
É o isso eu disse a ele já me
me
abordou várias vezes assim que o cliente era dele, eu não era nada.

Ai até hoje é todos os processos que estão em trâmite judicial que aparece lá para cumprimento sentença.
Quando chega na hora de receber. Acontece
dele
pegar, já passou. Que eu contei mais de 10 advogadas no processo em si foram mais 5, mas lá No
No
escritório que eu exercia a função de advogada. Várias advogadas atenderam lá várias e muitas vezes eles nem falavam para o cliente, que não era mais eu. Entendeu?
(...)
Eu só esclarecer o escritório lá que você trabalhava na casa dele tinha era denominado Leme & Palma advocacia. Era isso? Telma: Ele. Ele, quando abordava clientes, entregava esse tipo de nome, mas eu nunca usei esse nome, sempre usei o meu cartão com os meus dados.

(...),Não
, eu não tinha escutado. Tinha uma placa escrita advocacia porque no começo da sua zona mento, eu tinha um nome com meu nome, uma placa com o meu nome, aí numa briga nossa aí eu mandei que ele tirasse, mas como ele queria permanecer no ramo da advocacia, é existia
uma fraca escrito
advocacia, mas sem referência.
Porém, no WhatsApp dele, o perfil dele era Lemes.

É, é prev alguma coisa assim? Assessoria os números de lá.
Ele usava
como assessoria previdenciária.

(...),Não
tinha um logotipo assim Na
Na
frente, não na frente, não. Eu não sei lá dentro
porque
depois que a gente separou é eu passei mais 1 ano fazendo audiência lá. Audiências online e depois do
do
1, hora
pra
outra. Ele falou
pra
mim, você não tem perfil para trabalhar comigo, entrega chaves da minha casa e aí, tipo, tudo ficou para trás. Eu não pude tirar nada de lá, eu levei.

O que estava comigo, entreguei a chave para ele, abriu uma outra porta e sempre estava explicando para os clientes que ele não fazia parte do escritório que que eu era advogada.
(...)”

Com base no conjunto probatório constante dos autos, mostra-se inviável o acolhimento da tese absolutória por ausência de autoria no tocante à contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-lei no 3.688/41. Conforme sedimentado na jurisprudência pátria, o referido tipo penal exige a habitualidade no exercício irregular da profissão, requisito que se encontra plenamente demonstrado na hipótese em análise.

Durante a instrução processual, ficou evidenciado que o apelante, por ser policial civil e possuir vínculos com a comunidade local de Poconé-MT, utilizava-se de sua posição para influenciar principalmente pessoas idosas, que, por desconhecimento técnico e diante da credibilidade atribuída à sua figura, acreditavam que ele era advogado ou exercia legalmente a profissão.

A prova testemunhal colhida em juízo
–
especialmente os depoimentos das vítimas
Salvador Conceição Alves de Arruda
,
Ana Diva Gomes da Silva
, e das testemunhas
Taiza Borges Bernardes, Telma Aparecida Palma Fernandes da Silva e Jader Tadashi Batata
–
evidencia
m
que tal prática se dava de forma reiterada e era amplamente conhecida na cidade.

A habitualidade da conduta também é corroborada pelo depoimento de
Telma Palma
, então companheira do apelante, que afirmou que
Jociney
se sentia um
“
empresário da advocacia
”
,
angariando
clientes e dividindo lucros com ela, que era advogada regularmente inscrita na OAB. Soma-se a isso o conteúdo do Relatório Técnico elaborado pelas investigadoras da Polícia Civil, que, durante diligências na residência do acusado, encontraram diversos elementos que confirmam o exercício reiterado da advocacia, sem o devido registro profissional (ID
n.
216521257
– pág.
47/58).

Ainda que, apenas em caráter argumentativo, se desconsiderassem os perfis em redes sociais nos quais o apelante se apresentava como advogado, o restante das provas reunidas nos autos é robusto e suficiente para demonstrar a autoria da contravenção penal em questão.

Não é demais ressaltar que o Estatuto da
OAB
(Lei no 8.906/94) estabelece como
privativas da advocacia as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas, sendo estas restritas àqueles devidamente inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.

Trata-se de atividade de natureza personalíssima, que não pode ser exercida por quem não possua inscrição regular na OAB, tampouco por pessoa jurídica, de forma direta ou indireta.

No presente caso, ficou mais do que configurada a contravenção penal imputada ao apelante, que exercia, de maneira habitual, funções próprias da advocacia

–
prestando consultoria, firmando contratos de honorários, atendendo clientes, comparecendo ao Fórum em dias de audiência e apresentando-se como proprietário de escritório de advocacia
–
tudo isso sem possuir a habilitação legal exigida.

Constata-se, assim, que
Jociney
atuava como verdadeiro
“
empresário da advocacia
”
, assumindo, sem qualquer respaldo legal, a titularidade de atividades privativas de advogados, em flagrante afronta à legislação vigente e em manifesta violação às prerrogativas da classe profissional, o que reforça, de maneira inequívoca, a configuração da contravenção penal pela qual foi condenado.

Nesse contexto, transcrevo entendimento jurisprudencial que se revela pertinente e aplicável à hipótese em análise:

APELAÇÃO - ARTIGO 47 DA LEI DAS CONTRAVENCOES PENAIS - EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO DE ADVOGADO - RECURSO DA DEFESA CALCADO NA FALTA DE PROVAS - DEPOIMENTO FIRME E SEGURO DA VÍTIMA CONFIRMANDO A PRÁTICA DELITIVA - DELITO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO BEM DECRETADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APR: 15002422620198260160 SP 1500242-26.2019.8 .26.0160, Relator.: Rafael Pinheiro
Guarisco
, Data de Julgamento: 30/08/2021, 2a Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 30/08/2021)

Por fim, a tese defensiva sustentada pelo apelante, no sentido de que jamais teve a intenção de ameaçar a vítima
Taiza Borges Bernardes
, não resiste à análise crítica do conjunto probatório constante nos autos.

A alegação de que
a expressão
“seus dias estão
contados”
teria sido proferida em contexto
diverso
, como uma mera advertência quanto à sua intenção de denunciar supostas irregularidades cometidas pela vítima, não encontra amparo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Ao contrário do que a defesa tenta fazer crer, os elementos constantes nos autos revelam que a conduta do apelante se insere em um contexto mais amplo de intimidação e coação, especialmente direcionado àqueles que, de algum modo, contrariavam seus interesses pessoais ou profissionais. A vítima foi firme e coerente ao relatar, em juízo, que passou a ser ameaçada após se recusar a compactuar com práticas que julgava irregulares.

Portanto, a
frase
“seus dias estão contados”
foi proferida em tom inequívoco de ameaça, o que, aliado ao histórico de condutas intimidadoras do réu, é suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 147 do Código Penal.

Ressalte-se que o crime de ameaça é formal e de consumação antecipada, bastando que o agente, por qualquer meio, infunda na vítima temor quanto à ocorrência de um mal injusto e grave. Não se exige a comprovação de que o autor efetivamente pretendia concretizar a ameaça, tampouco a demonstração de que a vítima adotou medidas em razão do medo, sendo suficiente que o conteúdo da mensagem seja apto a gerar fundado receio.

Nesse ponto, é relevante destacar o depoimento prestado, na fase
judicial
, pelo advogado
Jader Tadashi Batata
, que afirmou ter tomado conhecimento de outra situação em que o apelante, de forma indireta, ameaçou uma advogada da comarca de Poconé
-
MT, por meio de recado transmitido por seu próprio pai, o qual teria pedido que ela desistisse de determinada ação, sob pena de sofrer represálias. Esse relato é relevante para demonstrar um padrão de comportamento reiterado e não um episódio isolado.

De igual forma, merece destaque o depoimento da ex-companheira do apelante,
Telma Palma
, que afirmou sentir-se intimidada a ponto de não frequentar mais a cidade de Poconé, mesmo possuindo escritório profissional no local, devido ao modo como o réu se portava, considerando-se o
“dono da cidade”
. Esse histórico de atitudes autoritárias e ameaçadoras reforça o temor real causado nas vítimas e revela a gravidade da postura assumida pelo réu.

No tocante à ameaça específica objeto da denúncia, a vítima
Taiza
narrou que, após passar a atuar em processos indicados pelo apelante, descobriu práticas irregulares e, ao questioná-las, foi ameaçada de forma direta.

Tal relato, aliado às demais provas constantes dos autos, como o depoimento da testemunha
Larissa Guimarães Oliveira
Hirasaki
–
que confirmou o recebimento da mensagem ameaçadora
–
, corrobora de forma robusta a materialidade e autoria da infração penal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em crimes de ameaça, a palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a formação do convencimento do julgador, dada a natureza clandestina e subjetiva desse tipo penal.

Em caso, eis a jurisprudência aplicável ao caso:

“A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.828.496/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Assim
, observa-se que o apelante se limitou a negar os fatos, sem trazer qualquer elemento concreto capaz de infirmar as provas colhidas durante a instrução. A ausência de contradita eficaz aos relatos testemunhais e à narrativa da vítima enfraquece ainda mais a tese defensiva.

Dessa forma, diante da robustez do conjunto probatório e da existência de provas claras quanto à prática da ameaça, não há qualquer fundamento para acolhimento do pedido absolutório, sendo imperiosa a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa de
Jociney

Lemes do Nascimento
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025